Tribunal: TJES
Processo: 5013575-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013575-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO ALMEIDA MACHADO

AGRAVADO: MANUEL FONTOURA NETO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ART. 99, § 3º, DO CPC. CONTEXTO FÁTICO-PROCESSUAL QUE INFIRMA A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal.

2. Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

3. No caso, existem elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelo Agravante.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

A controvérsia é saber se o Agravante faz jus, ou não, ao deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, nesse contexto, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, existem elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelo Agravante.

O ilustre magistrado
a quo
consignou na decisão recorrida que se o Agravante “
tem poder financeiro aquisitivo e deste poder usufrui, tanto é que se declara legítimo adquirente de imóveis com avaliações consideráveis e não trouxe documentos hábeis a comprovar a sua hipossuficiência financeira, ao menos temporária
”.

Com efeito, o Agravante, em suas razões recursais, alega, genericamente, preencher os requisitos que autorizam a concessão da gratuidade da justiça, sem se contrapor, objetiva e concretamente, às razões de decidir adotadas pelo Juízo
a quo
.

Acrescente-se, ainda, que o Agravados, ao apresentarem contestação nos “embargos de terceiro” opostos pelo ora Agravante, teceram as seguintes considerações (id 12436665, dos autos originários):

“O autor falta com a verdade sobre a demanda, age de má-fé o tempo todo e inclusive ao pedir a gratuidade da justiça, pois esse, sem sombras de dúvidas, tem condições de arcar com as custas processuais e honorário advocatício, vejamos:

1. O autor é empresário dono do salão de beleza Realce, localizado no centro da cidade, em frente à praça.

2. Alega ter adquiriu um imóvel que ele atribui o valor de R$ 317.000,00 (trezentos e dezessete mil reais).

3. Adquiriu outro imóvel no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

4. Alega receber R$ 1.000,00 (mil reais) de Aluguel 5. Mora em uma casa de alto padrão,

6. O carro do Autor é uma caminhonete com valor de mercado superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

7. O filho e a esposa do Autor tem respectivos veículos.

8. Com uma simples analise na rede social do Autor já pode notar que esse não é pobre.

Quem alega ter feito uma aquisição de bens imóveis no valor de R$452.000,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil reais), não pode ser interpretado como pobre.”

O Agravante, por sua vez, ao manifestar-se em sede de réplica, nada disse (id 12804379, dos autos originários), razão pela qual tal quadro fático denota-se incontroverso.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Sodalício, conforme ilustra o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA 1. Conforme § 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.” 3. Não estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado. 4. Recurso desprovido. (AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/07/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)